Tribunal: TJMT
Processo: 0008058-10.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008058-10.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARTA DE SOUSA RESENDE - CPF: 208.279.461-04 (APELANTE), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – LEGITIMIDADE ATIVA – OBSERVAÇÃO – CÔNJUGE QUE DISCUTE BEM ABARCADO EM SUA MEAÇÃO – ARTIGO 674, § 2o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que se abstrai do artigo 674, § 2o, I, do Código de Processo Civil, o cônjuge meeiro possui legitimidade para opor Embargos de Terceiro para defender imóvel compreendido em sua meação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marta de Souza Resende
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos contra a Execução Fiscal no 10381-37.2007.8.11.0003 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa da Recorrente, por entender que a referida não poderia opor os Embargos.

A Apelante, em síntese, afirma que possui legitimidade em razão de que no feito executório foi leiloado e arrematado imóvel que atinge sua meação, logo, afirma que como se trata de bem que também é seu, teria legitimidade para opor a ação.

Pugna, então, pela anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne para a comarca de origem, para regular prosseguimento.

O Recorrido, no ID no 2557585, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2843476, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de enseje sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020